Tribunal: STF
Processo: MS 20025
Classe: MS
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-05-28
Data de publicação: 1975-05-28

Ementa:
EMENTA:  FUNCIONÁRIO PÚBLICO. SERVIDOR
 TRANSFERIDO PARA
O ESTADO DA GUANABARA. - APOSENTADORIA. CÔMPUTO DE FÉRIAS EM DOBRO,
DETERMINADO POR LEI ESTADUAL, PARA A OBTENÇÃO DE PROVENTOS
CORRESPONDENTES A CARGO DE REMUNERAÇÃO SUPERIOR. - NÃO PODIA. O ESTADO
,
CONCEDER BENEFÍCIOS QUE ONERASSEM OS COFRES  DA UNIÃO.- LEGITIMIDADE
 DO
ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, QUE JULGOU ILEGAL A CONCESSÃO DA
APOSENTADORIA NOS TERMOS PRETENDIDOS PELO FUNCIONÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA DENEGADO.